Tribunal: TCU
Processo: 030.259/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9852/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.259/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelaide Dandara Lima Fernandes (XXX.804.542-XX); Andressa de Castro Souza (XXX.718.282-XX); Bruno Ferreira Martins Liberato (XXX.496.151-XX); Bruno Henrique Alves Mota (XXX.013.741-XX); Carlos Eduardo dos Passos Ferreira (XXX.223.652-XX); Cleilton da Silva Rodrigues (XXX.826.982-XX); Fabio Torchi Esteves (XXX.501.722-XX); Jonas Victor Assis dos Santos (XXX.652.377-XX); Paulo Martins Dias (XXX.905.162-XX); Victor Matheus Cunha da Silva (XXX.928.382-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.